Tribunal: TJSP
Processo: 1016148-21.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de necessidade de produção de provas. Não ocorrência. Evidente intempestividade da contestação. Revelia caracterizada. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência, com a fixação dos danos materiais em R$2.957,54 e dos danos morais em R$10.000,00. Insurgência quanto à determinação de que cada

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de necessidade de produção de provas. Não ocorrência. Evidente intempestividade da contestação. Revelia caracterizada. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência, com a fixação dos danos materiais em R$2.957,54 e dos danos morais em R$10.000,00. Insurgência quanto à determinação de que cada parte arcasse com os honorários da parte contrária. Acolhimento. Pedido indenizatório acolhido na integralidade. Parte demandada deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

- RECURSO ADESIVO DAS CORREQUERIDAS. Não acolhimento. Comprovação de que o animal, após a castração, saiu do estabelecimento veterinário apresentando graves sintomas de padecimento, culminando com o óbito. Responsabilidade reconhecida. RECURSO DAS CORREQUERIDAS IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032977
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1016148-21.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
JÉSSIKA
ASSIS
MARTINS,
são
apelados/apelantes
SUELI
XAVIER
TRUGUILHO - ME e SUELI XAVIER TRUGUILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso adesivo das
correqueridas, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016148-21.2018.8.26.0008
Voto no 12.598 (D)
Pág. 2/5
VOTO No 12.598
No Processo - Classe:
1016148-21.2018.8.26.0008 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Fábio Rogério Bojo Pellegrino
Partes:
Apelante/Apelado: Jéssika Assis Martins
Apdos/Aptes: Sueli Xavier Truguilho - ME e Sueli Xavier
Truguilho
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Alegação de necessidade de produção de provas. Não
ocorrência. Evidente intempestividade da contestação.
Revelia caracterizada. PRELIMINAR REJEITADA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Sentença de parcial procedência, com a fixação
dos danos materiais em R$2.957,54 e dos danos morais em
R$10.000,00. Insurgência quanto à determinação de que
cada parte arcasse com os honorários da parte contrária.
Acolhimento.
Pedido
indenizatório
acolhido
na
integralidade. Parte demandada deverá arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios. RECURSO DA
AUTORA PROVIDO.
- RECURSO ADESIVO DAS CORREQUERIDAS. Não
acolhimento. Comprovação de que o animal, após a
castração, saiu do estabelecimento veterinário apresentando
graves sintomas de padecimento, culminando com o óbito.
Responsabilidade
reconhecida.
RECURSO
DAS
CORREQUERIDAS IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
305/309 que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização, condenando as
correqueridas ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$2.957,54 e
dano moral, no importe de R$10.000,00.
A r. sentença determinou que cada parte arcasse com os honorários da
parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016148-21.2018.8.26.0008
Voto no 12.598 (D)
Pág. 3/5
Inconformada, a autora apelou (fls. 311/317), requerendo a reforma da
r. sentença quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte
contrária.
As correqueridas apelaram adesivamente (fls. 328/342) alegando
preliminarmente a necessidade de produção de provas e a tempestividade da contestação
apresentada nos autos.
No mérito, negaram a ocorrência de erro no procedimento realizado no
animal, ocasionando-lhe a morte.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 714/727; 728/739;
762/776.
É O RELATÓRIO.
A preliminar arguida de cerceamento de defesa não procede,
devendo ser rejeitada.
Com efeito, restou demonstrada a intempestividade da contestação
apresentada em 24/09/2019, quer pela pessoa jurídica, a qual foi citada em 24/06/2019,
quer pela pessoa física (mandado juntado aos autos em 02/09/2019), cujo prazo findou
em 23/09/2019.
Sendo assim, não há que se falar em necessidade de produção de
provas, pois em virtude da revelia, as correqueridas perderam o direito de pleitear a
realização de outras provas além das apresentadas nos autos.
Quanto ao mérito, o recurso da autora deve ser provido e o
recurso das correqueridas, improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016148-21.2018.8.26.0008
Voto no 12.598 (D)
Pág. 4/5
Conforme se infere do contido nos autos, a autora ingressou com ação
de indenização relatando ter levado dois cães para tratamento no estabelecimento das
correqueridas, sendo um animal encaminhado para castração e outro para tratamento
dermatológico.
Asseverou que o animal cadastrado veio a óbito dias após a castração
e que o outro animal foi submetido a tratamento inadequado.
Ainda, afirmou que levou o animal que foi castrado a outro
veterinário, o qual constatou que os nervos internos do cão haviam sofrido necrose.
A r. sentença reconheceu a responsabilidade das correqueridas pelos
danos causados, fixando os danos morais em R$10.000,00, além de determinação de
pagamento dos danos materiais.
De fato, em que pese a irresignação das correqueridas, despicienda a
produção de outras provas nos autos, primeiramente porque a contestação foi
evidentemente extemporânea e também em razão de existirem elementos suficientes no
processo para a análise do ocorrido.
Aliás, em nenhum momento houve qualquer alegação das partes no
sentido de que o animal apresentasse problemas físicos, antes da realização da cirurgia
de castração.
Entretanto, realizada a cirurgia, os elementos dos autos revelaram que
a autora iniciou tormentoso processo de acompanhamento do quadro de padecimento do
animal, que apresentava graves sintomas, todos relatados à profissional que realizou o
procedimento e indicou medicação específica, sem qualquer sucesso.
Sendo
assim,
encontram-se
caracterizados
os
elementos
da
responsabilidade civil, sobretudo o nexo de causalidade, pois ficou evidente que o
animal saiu do estabelecimento demandado abatido e apresentando graves reações logo
após o procedimento realizado, vindo dias depois a óbito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016148-21.2018.8.26.0008
Voto no 12.598 (D)
Pág. 5/5
Portanto, deve ser reconhecido o abalo psíquico da autora, em virtude
da perda do animal de estimação causada pela conduta das correqueridas, autorizando a
reparação do dano no valor fixado de R$10.000,00, compatível com os patamares
aplicados por este E. Tribunal de Justiça.
Ademais, a fixação dos danos morais em valor inferior ao pleiteado na
inicial (R$30.000,00) não autoriza a fixação do pagamento dos honorários advocatícios
conforme fixados na r. sentença, uma vez que o pedido indenizatório foi acolhido.
Por fim, as correqueridas deverão ser condenadas ao pagamento dos
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, já majorados em
atenção ao disposto no artigo 85, §11 do CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da
autora e nego provimento ao recurso adesivo das correqueridas, nos termos da
fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora